Tribunal: STF
Processo: RHC 217497
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Pedro Augusto de Brito contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 675.147/GO (documentos eletrônicos 32 e 33).



    O recorrente resume assim a controvérsia:



    “01) Primeiro: bis in idem no processo dosimétrico da pena criminal. Pena dosada acima do mínimo legal, com fundamento em elementos do próprio tipo penal;



    02) Segundo: nulidade do acórdão proferido em sede de apelação criminal, em razão da substituição do Relator, quando da votação da tese subsidiária da redução da pena; já que o mesmo votou vencido, como Relator, absolvendo o paciente, na tese de mérito” (pág. 3 do documento 36).



    Ao final, pede



    “[...] o provimento em definitivo da presente Ação de HC, via Recurso Ordinário; para que seja reduzida a pena aplicada ao paciente para o mínimo legal, já que ausentes quaisquer elementos diferentes do já utilizados para a subsunção do fato ao tipo penal, conforme acima exposto e nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 316, também do Código Penal e Princípio Constitucional implícito de vedação de dupla punição pelo mesmo fato – non bis in idem.



    17. Subsidiariamente; requer-se a declaração de nulidade do acórdão proferido pelo TJ-GO, em Recurso de Apelação; em razão de o Relator, que já havia votado no mérito pela absolvição do paciente; não votou sobre a dosimetria, quando a pena foi fixada acima do mínimo legal, conforme acima exposto, em infringência aos artigos 609 e 618 do Código de Processo Penal e artigos 109 e 151 do Regimento Interno do TJ-GO” (págs. 6-7 do documento eletrônico 36).



    Em 4/7/2022 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 55).



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do presente recurso. Ementa dessa manifestação é a seguinte:



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF. VEDADA A UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    - Parecer pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário interposto” (pág. 1 do documento eletrônico 57).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO RELATOR. TESE NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENABASE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO OU MATEMÁTICO. INCREMENTO DA PENA-BASE QUE NÃO ULTRAPASSA A FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) INCIDENTE SOBRE O INTERVALO DE APENAMENTO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A tese de nulidade do acórdão em razão da substituição indevida do Relator não foi apreciada pelas instâncias ordinárias, ficando esta Corte impossibilitada de manifestação, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.



    2. O Tribunal de origem destacou fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando elementos que desbordam das circunstâncias naturais da mera concussão, considerando que a simulação de função por alguém que sequer tinha conhecimentos fiscais substantivos não integra o tipo penal básico.



    3. Inexiste desproporcionalidade no aumento da pena-base aplicado pelo Tribunal de origem, uma vez que não ultrapassa a fração de 1/8 (um oitavo) incidente sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada circunstância judicial desfavorável.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 22).



    Pois bem, esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    Nesse sentido:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROCEDER À PONDERAÇÃO E AO REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP CONSIDERADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.



    II - Nas instâncias antecedentes, para a fixação da pena-base, foi considerada fundamentação idônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.



    III – Como afirmado, não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.



    IV – Recurso ao qual se nega provimento” (RHC 129.993-2º JULG, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129920-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma), que não se verificam na espécie.



    Anote-se, por fim, que o pedido subsidiário, relacionado à “[...] tese de nulidade do acórdão em razão da substituição indevida do Relator”, não bastasse estar prejudicado pelo não provimento no pedido principal, não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator